Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-40.2018.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso no: 1000796-40.2018.8.11.0008
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres
Recorrente: Nezita Benedita Lopes
Visa do Brasil Empreendimentos Ltda
Recorrido: Nezita Benedita Lopes
Visa do Brasil Empreendimentos Ltda
Itaú Unibanco S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 03.09.2020
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. FURTO DE CARTÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDADORES QUE LOGRARAM ÊXITO EM EFETUAR COMPRAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRMENTO DO ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA PARTE RECLAMANTE PROVIDO.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência. Condenação, solidária, das reclamadas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais (i), na restituição da importância de R$ 11.036,60 (onze mil e trinta e seis reais e sessenta centavos), de forma simples (ii), e, por fim, manteve o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa pelo descumprimento da tutela de urgência no valor de (iii).
2. Pretensão recursal da reclamante é majoração do quantum indenizatório para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Escopo recursal da reclamada Visa do Brasil Empreendimentos Ltda é o reconhecimento da sua ilegitimidade para responder os termos da ação e, alternativamente, que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Legitimidade passiva. Em se tratando de relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se voltar contra todas ou algumas delas obtendo a reparação do dano moral experimentado.
4. Comprovado o furto do cartão, o pedido de cancelamento e realização de compras por terceiro mediante a utilização do cartão, resta configurada a falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenização a todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento em indenizar.
5. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recursos conhecidos e provido o recurso da reclamante para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NEZITA BENEDITA LOPES - CPF: 805.106.631-68 (REPRESENTANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0058-31 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020